Tribunal: TJSP
Processo: 2025543-97.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DECADÊNCIA.
I. Caso em Exame:
Mandado de Segurança impetrado em 04/02/2025 por ex-investigadores de polícia, demitidos a bem do serviço público em 01/11/2011, contra ato do Governador do Estado de São Paulo, que indeferiu, em decisão publicada no Diário Oficial do Estado em 27/06/2024, o pleito de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DECADÊNCIA.
I. Caso em Exame:
Mandado de Segurança impetrado em 04/02/2025 por ex-investigadores de polícia, demitidos a bem do serviço público em 01/11/2011, contra ato do Governador do Estado de São Paulo, que indeferiu, em decisão publicada no Diário Oficial do Estado em 27/06/2024, o pleito de reintegração aos cargos, não obstante a absolvição judicial por falta de provas. Os impetrantes fundamentam seu pedido no artigo 136 da Constituição Estadual, que assegura tal direito ao servidor em caso de absolvição criminal.
II. Questão em Discussão:
2. Consiste em verificar (i) a decadência da impetração e (ii) o direito líquido e certo à reintegração.
III. Razões de Decidir:
3. Acolhe-se a preliminar de decadência, visto que a impetração ocorreu após o prazo de 120 dias da publicação do ato impugnado, inexistindo provas da alegada ausência de intimação do advogado dos impetrantes e das dificuldades enfrentadas no acesso aos autos.
4. Ademais, a decadência também se dá ante o elevado lapso entre a data de demissão e a propositura do writ, eis que o "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança" (Súmula 430 do STF).
5. No mérito, já decidiu o Órgão Especial na ADI no 2193419-53.2020.8.26.0000 que "O art. 136 da Constituição do Estado apenas soluciona possível conflito entre a decisão penal e a decisão administrativa que se refiram aos mesmos fatos, fazendo prevalecer a decisão criminal em que absolvição decorra de negativa de autoria ou de inexistência do fato", respeitando-se, no mais, a independência entre as instâncias criminal e administrativa.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Decadência operada. Extinção do processo com base no artigo 487, inciso II, do CPC c.c artigo 23 da Lei no 12016/2009, denegando-se a segurança.
Tese de julgamento: 1. Extingue o direito de impetrar mandado de segurança após o prazo de 120 dias entre a decisão impugnada e o ingresso da ação mandamental. 2. A absolvição por falta de provas na esfera penal não gera efeitos automáticos na seara administrativa para o fim de reintegração de servidor público.